Tribunal: TJPA
Processo: 0012275-33.2018.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidencia-se, in casu, que o decreto condenatório prolatado pelo juízo de piso restou devidamente fundamentado no contexto probatório colacionado aos autos, o qual evidencia a certeza necessária para a comprovação do fato delituoso praticado pelo réu, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.2. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciação do pleito de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0012275-33.2018.8.14.0115.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO (VARA CRIMINAL).
APELANTE: D
ANRLEYSSON CRIS DA SILVA MARQUES (Adv.: Claudionir Farias).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.LUIZ CESAR TAVARES BIBAS.
RELATORA:

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Evidencia-se,
in casu,
que o decreto condenatório prolatado pelo juízo de piso restou devidamente fundamentado no contexto probatório colacionado aos autos, o qual evidencia a certeza necessária para a comprovação do fato delituoso praticado pelo réu, não havendo razão para acolhimento do pleito
absolutório.
2. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciação do pleito de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado aos 20 dias e encerrado aos 28 dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor do réu,

Danrleysson Cris da Silva Marques,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que, julgando procedente a ação penal, condenou o apelante pelo crime previsto no
art. 157, § 3º, 2ª parte,

do Código Penal Brasileiro
, à pena de
24(vinte e quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão
e ao pagamento de
58(cinquenta e oitenta) dias-multa, em regime, inicial, fechado.
(fls. 100/110).

Relata a exordial,
in litteris,
que
¿no dia 10 de novembro de 2018, em uma residência localizada na Rua Tiradentes, Bairro Santa Luzia, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si uma televisão, marca LG, ¿42¿, em unidade de desígnios com outro agente não identificado, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma branca (faca) que resultou na morte da vítima, João da Silva Rios (78 anos). Apurou-se que, na data supra, o denunciado e outro agente não identificado, adentrou na casa da vítima e após golpeá-la várias vezes com uma faca, empreendeu fuga levando a televisão. Tem-se que a vítima conseguiu chegar até a casa de vizinhos para pedir ajuda e chegou a relatar que foi esfaqueado por dois indivíduos, descrevendo suas características físicas. No entanto, o idoso faleceu no hospital horas depois. Em diligência, após as descrições da vítima, testemunhas apreenderam o denunciado até a chegada da polícia e, inclusive, encontraram o objeto furtado escondido na casa de uma amiga do acusado que afirmou ter sido este quem deixou a televisão no local.
(fls. 03/04).

Em
razões de apelação
, pugna o denunciado pela reforma da sentença, no sentido de ser
absolvido
, sob o fundamento de insuficiência probatória e negativa de autoria.
Subsidiariamente,
pleiteia pelo direito de apelar em liberdade. (fls.119/120).

Em
contrarrazões
, o representante do
parquet,
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. (fls. 122/131).

Parecer do Órgão Ministerial
, nesta superior instância, pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo. (fls. 140/143).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o réu,
Danrleysson Cris da Silva Marques
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que, julgando procedente a ação penal, o condenou pelo crime previsto no
art. 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal Brasileiro
, à pena de
24(vinte e quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão e ao pagamento de 58(cinquenta e oitenta) dias-multa
, em
regime, inicial, fechado
. (fls. 100/110).

Pugna o apelante, inicialmente, por sua
absolvição
, sob o argumento de negativa de autoria e insuficiência de provas.

Contudo, atenta ao acervo probatório carreado ao feito, tenho que razão não lhe assiste.

A
materialidade
restou comprovada por meio do B.O.P, à fl. 05 do I.P.; Auto de Exame Cadavérico de fls. 32/34; Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 29, bem como pela prova oral colacionada ao feito.

Acerca da
autoria
, destaco as declarações colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, que a seguir transcrevo:

A testemunha,
Silvano Alves da Silva
, declarou que é vizinho da vítima, a qual morava sozinha; Que não tinha intimidade com a vítima; Que é vigilante e exerce sua profissão em Novo Progresso; que por volta das 4:30h da manhã ele e seu colega, Douglas, haviam encerrado o plantão como vigilantes e foram para a casa do depoente; Que o depoente e Douglas estavam conversando, quando ouviram um forte barulho e pouco tempo depois seu vizinho, João Rios, (vítima) apareceu pedindo ajuda; Que João estava todo ensanguentado relatando que duas pessoas o teriam esfaqueado e levado sua televisão; Que seu vizinho, João, descreveu as características dos assaltantes;
Que no hospital o ofendido, ainda consciente, reconheceu Danrleysson por meio de fotografia
; Que a foto de
Danrleysson
foi tirada na delegacia, após a prisão; Que duas meninas que estavam com o depoente colocaram João em uma moto e o levaram para o hospital; Que o depoente, na companhia de seu colega Douglas, foram procurar os agentes responsáveis pelo crime; Que viram a televisão roubada na rua, no mesmo quarteirão, por volta de 04h00, avistando também o denunciado; Que este, ao vê-los, fugiu, mas foi alcançado e imobilizado até a chegada da polícia militar; Que no outro dia, por volta de 07h00 foram ao hospital e mostraram a foto de Danrleysson, que imediatamente reconheceu o acusado; que horas depois a vítima, Sr. João, faleceu; Que João era um senhor idoso, que morava sozinho; Que depois foi até a casa do ofendido e constatou o arrombamento da porta; Que quando Danrleysson estava imobilizado ameaçava o depoente e seu colega dizendo pertencer ao Comando Vermelho; Que não conhecia o acusado. (mídia de fl. 91).

Corroborando com o relato acima, a testemunha
Douglas Raimundo Nascimento
, declarou em juízo que confirma o depoimento prestado à autoridade policial; que é vigilante e faz ronda noturna no bairro; Que após encerrar o expediente, juntamente com Silvano, foi até a casa deste, com duas amigas; Que ficaram por lá conversando; Que escutaram um barulho forte de porta batendo e cinco minutos depois o Sr. João apareceu na casa de Silvano pedindo socorro; que a vítima estava de camiseta branca, toda manchada de sangue e de cueca, que o idoso veio caindo em seus braços. Que suas colegas levaram o Sr. João ao hospital; Que juntamente com Silvano fora fazer rondas no bairro a procura dos agentes que roubaram e feriram a vítima; Que foram até um bar 24 horas e duas moças que estavam lá relataram que viram dois sujeitos com uma faca; Que um deles era moreno, vestia camisa cor de vinho e calça jeans, e o outro camisa branca e boné branco, e que exigiram dinheiro delas; Que continuaram procurando e ao virar a rua viram os dois rapazes que se encaixavam na descrição conversando com uma menina; Que os sujeitos ao avistarem os vigilantes correram do local; Que em um terreno próximo avistou a televisão da vítima; Que continuaram rodando a procura dos agentes, mas não os encontraram; Que resolveu deixar a televisão no mesmo local e aguardar os agentes retornarem para buscá-la; Que ficaram à espreita e alguns minutos depois o denunciado voltou ao local para buscar a televisão, momento em que o perseguiu e o imobilizou até a chegada da Policia Militar; Que a dona da casa em cujo terreno foi encontrada a televisão relatou que Danrleysson era amigo de seu irmão e que teria pedido a ela para guardar a televisão; Que ela não permitiu e por isso o aparelho foi deixado em seu terreno, próximo à rua; Que o denunciado o ameaçou dizendo que era do Comando Vermelho e que iria se vingar do depoente quando saísse da cadeia; que um vizinho relatou que os dois agentes haviam passado por lá antes observando a vítima; Que a televisão era grande e que seriam necessárias duas pessoas para carregá-la. (mídia de fl. 91).

A testemunha, SG/PM
Antonio Carlos dos Santos
, declarou na fase instrutória, que ao saber do roubo e esfaqueamento da vítima se dirigiu ao hospital para obter informações; Que a vítima estava consciente e descreveu as características de seus agressores, afirmando que foi atacado por dois sujeitos; Que a vítima relatou que os agentes invadiram sua casa e pediram dinheiro; Que como não tinha dinheiro os sujeitos disseram que iriam levar a televisão; Que a vítima informou que se agarrou ao aparelho e, em razão disso, os agentes lhe deram várias facadas nas costas; Que depois foi informado que populares haviam imobilizado o suspeito, razão pela qual se dirigiu para o local e conduziu o denunciado à delegacia. Que veio a saber que horas após o ocorrido a vítima veio a óbito.

A testemunha, SD/PM
Alax dos Santos Paiva
, policial militar, relatou que após tomarem ciência do esfaqueamento da vítima se dirigiram até o hospital; Que lá chegando aguardaram um pouco e conseguiram falar com a vítima, que relatou ter sido atacada por dois sujeitos que entraram em sua casa e que queriam dinheiro; Que tais sujeitos pegaram a televisão da vítima e a esfaquearam pelas costas; Que o ofendido conseguiu sair da residência e pedir ajuda aos vizinhos; Que por rádio foram informados que seguranças particulares imobilizaram o suspeito; Que ao chegarem ao local o denunciado havia sido imobilizado por seguranças particulares no momento em que retornou para buscar a televisão que havia roubado. (mídia de fl. 91).

Por sua vez, o apelante,
Danrleysson Cris da Silva Marques,
negou a prática delituosa na fase indiciária, afirmando que não esfaqueou a vítima e que não sabia quem seria o autor do crime.

Em
juízo
, alterou sua versão atribuindo a autoria delitiva a dois conhecidos, chamados de Marquinhos e Neto, afirmando que os mesmos o teriam convidado a participar do assalto, porém ele se recusou. Na oportunidade esclareceu que dias atrás estava preso em Itaituba por furto e que no presídio conheceu um rapaz chamado Neto; Que quando foi solto retornou para Novo Progresso e um dia, bebendo cerveja, reencontrou Neto e perguntou ao mesmo se gostaria de acompanhá-lo em uns corres, relacionados à venda de drogas; Que Neto aceitou e ambos começaram a traficar; Que no fim de semana foram para o bar Esquina Brasil para ganhar dinheiro (traficar); Que nesse dia estavam em cinco, sendo o depoente, Marquinhos, Neto e algumas moças que trabalhavam no cabaré; Que depois foram para o bar 24 horas chamado Vicente; Que vinha com a mulher, e Neto declarou que havia uma fita para eles resolverem; Que o chamaram, mas recusou pois não fazia assaltos; Que quando virou e chegou na outra esquina viu Marquinhos correndo com um objeto grande, e logo após vinha Neto com uma faca melada de sangue; Que Marquinhos e Neto entraram em um beco; Que viu dois seguranças passando de moto e vindo na sua direção, que por medo correu; Que os seguranças o pegaram e começaram a espancá-lo; Que não praticou os fatos e que não sabe a razão pela qual a vítima o reconheceu; Que não contou tais fatos na delegacia para não delatar ninguém, pois isso poderia prejudicá-lo no cárcere; Que não conhecia a vítima; Que a faca utilizada era do Neto; Que viu Neto com a faca na mão; Que a televisão estava no quintal da casa do Neto; Que não sabe como foi reconhecido pela vítima; Que já respondeu por estupro, receptação, furto e uso de drogas. (mídia de fl. 91).

Atenta ao acervo probatório colacionado ao feito, observo, inicialmente, as contradições nas declarações do acusado, o qual na fase indiciária afirmou nada saber acerca do fato delituoso em exame. Todavia, em Juízo apresentou outra versão atribuindo a autoria do crime a dois conhecidos, chamados de ¿Marquinhos e Neto¿, afirmando, inclusive que foi convidado por estes para fazer o assalto, porém não aceitou.

Ocorre que a versão do apelante sustentada na fase instrutória não encontra abrigo na prova colacionada ao feito, visto que as testemunhas inquiridas afirmaram, desde a fase indiciária, que o apelante fora imobilizado no momento em que voltava para o local onde se encontrava a televisão subtraída da vítima no assalto. Outrossim, extrai-se do depoimento das testemunhas, Douglas e Silvano, que a dona da casa, em cujo terreno fora encontrada a televisão, relatou que Danrleysson era amigo de seu irmão e que teria pedido a ela para guardar o objeto, porém esta não permitiu, razão pela qual o aparelho foi deixado em seu terreno, próximo à rua.

Tais elementos de prova enfraquecem a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante, confirmando a participação do mesmo no assalto à residência da vítima, João da Silva Rios.

Outro ponto a destacar é que o acusado afirmou em seu interrogatório, que no momento do fato delituoso, supostamente, estava na companhia de uma mulher, a qual certamente poderia confirmar a veracidade do álibi apresentado. Todavia não logrou o mesmo arrolar a citada mulher como testemunha, a fim de ratificar sua versão, razão pela qual a mesma se encontra isolada no bojo dos autos.

Por outro lado, a dinâmica relatada pelas testemunhas, Douglas e Silvano, somada a narrativa dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, forma um acervo probatório coerente e harmônico, suficiente para comprovar a autoria do delito de latrocínio praticado pelo ora apelante, conforme descrito na peça acusatória.

Pesa também em desfavor do apelante, o fato de que a vítima descreveu os agentes que o haviam assaltado, tanto para seu vizinho Silvano, quanto para o condutor, SG/PM Antonio Carlos dos Santos Queiroz, circunstância que facilitou a identificação do ora apelante, como um dos autores do crime, conferindo maior veracidade ao reconhecimento do réu pelo ofendido, através de fotografia, quando o mesmo se encontrava no hospital.

Por conseguinte, tenho que o decreto condenatório prolatado pelo juízo de piso restou devidamente fundamentado no contexto probatório colacionado ao feito, o qual evidencia a certeza necessária para a comprovação do fato delituoso praticado pelo réu.

Logo,
incabível o acolhimento do pleito de absolvição
, diante da conduta praticada pelo denunciado que esfaqueou a vítima, João da Silva Rios, com o inequívoco propósito de assegurar a subtração da
res,
configurando o delito de latrocínio, eis que presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime descrito no
artigo

157, § 3º, segunda parte, do CPB
.
Do direito de recorrer em liberdade
.

Ao final, pugna o apelante pelo direito de apelar em liberdade. Contudo, tal pleito não pode ser deduzido no presente recurso, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus,
conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I.

Processar e julgar:
a)

Originariamente, os pedidos de Habeas Corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;

Diante do exposto e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora